Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717784-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: GENILDA FREIRE DO CARMO, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA, PEDRO CARNEIRO NETO, GILBERTO PEREIRA LOPES, CARLA PATRICIA BARBOSA RAMOS ANDRADE, ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO, ANTONIO SILVA SANTOS, ARNALDO ALVES TAVARES, BALTAZAR CONCEICAO DA SILVEIRA, CARLOS ROBERTO MOURA LEAL, CARLOS AUGUSTO ALVES COSTA, CARLOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA, FLAVIANO PAULO MACEDO, CICERO LOURENCO DA SILVA, TEOBALDO RODRIGUES DE SOUZA, LOURDES DO ROSARIO RAMOS, JUVENAL SEBASTIAO DA SILVA, JOSE VALDINAR DA SILVA SOARES, JOSUE ALVES DE SOUZA, JOSE UBALDO GOMES DOS SANTOS, JOSE RODRIGUES DE MACEDO, GEOVANI BOTELHO DE ANDRADE, FRANCISCO PIRES DE BRITO, LAZARO XAVIER DA SILVA, LINO BARBOSA MARQUES, MARGARETE MARCIANO DE FREITAS, RAIMUNDO SEGUNDO DA CUNHA, RAIMUNDO SOARES DE OLIVEIRA, RITA ALVES DE BARROS, VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCO ROMARIO AGUIAR, FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA, FRANCISCO OSMEDIO DA SILVA D E S P A C H O Manifestem-se os embargados, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 19637627, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator